Tribunal: TJSP
Processo: 1086001-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CORRETAGEM – Ação ajuizada pelos adquirentes de bem imóvel alegando que a empresa ré não foi responsável pela concretização do negócio, conduzida por outra corretora de imóveis – Sentença de procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CORRETAGEM – Ação ajuizada pelos adquirentes de bem imóvel alegando que a empresa ré não foi responsável pela concretização do negócio, conduzida por outra corretora de imóveis – Sentença de procedência, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação do nome do autor – Irresignação da ré – Descabimento – Documentos carreados aos autos que demonstram que o negócio se aperfeiçoou pela atuação de outra corretora de imóveis, que já intermediava a transação antes mesmo de a ré conhecer os autores – Corretagem indevida – DANOS MORAIS – Negativação do nome do autor que decorreu do protesto de título de crédito inexigível – Dano moral in re ipsa – Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau que se mostra razoável – Montante que deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou escorchantes – Valor que se coaduna com os limites da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086001-35.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
ROBERTO BERNARDES FERREIRA ME, são apelados MARCELO DONATO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e MAGDA DE LIMA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086001-35.2018.8.26.0100 -Voto no 30373 - ltm
2
Voto no 30373
Apelação no 1086001-35.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo 19a Vara Cível Foro Central
Apelante: Thiago Roberto Bernardes Ferreira ME
Apelados: Marcelo Donato da Silva e Magda de Lima Rocha
Juíza 1a Inst.: Dra. Renata Barros Souto Maior Baião
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CORRETAGEM
Ação ajuizada pelos adquirentes de bem imóvel alegando que a
empresa ré não foi responsável pela concretização do negócio,
conduzida por outra corretora de imóveis Sentença de procedência,
com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais decorrentes da negativação do nome do autor Irresignação da
ré
Descabimento
Documentos carreados aos autos que
demonstram que o negócio se aperfeiçoou pela atuação de outra
corretora de imóveis, que já intermediava a transação antes mesmo de
a ré conhecer os autores Corretagem indevida DANOS MORAIS
Negativação do nome do autor que decorreu do protesto de título de
crédito inexigível Dano moral in re ipsa Quantum indenizatório
arbitrado em primeiro grau que se mostra razoável Montante que
deve se revestir do caráter compensatório, sem prejuízo da índole
pedagógica, razão porque não pode alcançar cifras irrisórias ou
escorchantes Valor que se coaduna com os limites da razoabilidade
e proporcionalidade Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO,
com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por THIAGO
ROBERTO BERNARDES FERREIRA ME contra a respeitável sentença de fls.
234/238 que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086001-35.2018.8.26.0100 -Voto no 30373 - ltm
3
com indenização por danos morais, que lhe movem MARCELO DONATO DA
SILVA e MAGDA DE LIMA ROCHA, julgou parcialmente procedentes os pedidos
principais, declarando a inexigibilidade da dívida de R$.41.880,00, assim como
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$.5.000,00, com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento e
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Pela sucumbência, ficou a ré
responsável pelo pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ao patrono da parte autora, fixados em 10% do valor atualizado da
condenação, observada a gratuidade que lhe foi concedida. Julgou, ainda,
improcedentes os pedidos formulados em sede de reconvenção, condenando a ré-
reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça.
Irresignada, apela a ré-reconvinte (fls. 241/248),
aduzindo, em síntese, ter contribuído decisivamente para que os autores
concretizassem a aquisição de bem imóvel, aproximando-os da construtora EVEN,
motivo pelo qual devida a comissão cobrada a título de corretagem. Afirma, no mais,
a inexistência de danos morais indenizáveis, sequer demonstrados pelos apelados.
Pugna pela reforma integral da r. sentença
combatida, com o acolhimento do pedido reconvencional e a condenação dos
autores-reconvindos ao pagamento de R$.41.880,00, relativo à comissão de
corretagem ou, alternativamente, a redução do montante fixado a título de
indenização por danos morais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 256/266), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086001-35.2018.8.26.0100 -Voto no 30373 - ltm
4
É o relatório, passo ao voto.
I Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade
de dívida cumulada com indenização por danos morais que cobrança de honorários
profissionais que MARCELO DONATO DA SILVA e MAGDA DE LIMA ROCHA
movem contra THIAGO ROBERTO BERNARDES FERREIRA ME, narrando que
interessados em adquirir um imóvel na cidade de São Paulo/SP, entraram em
contato com a corretora de imóveis Érica Indaiá dos Santos, conhecida como “Rubi”,
que os informou sobre um empreendimento denominado “Parques da Lapa”, que
teria algumas unidades em “promoção” no evento “Evenday” a ser realizado no dia
07.09.2016.
Interessados no empreendimento, afirmam ter
realizado consultas na internet, encontrando publicidade veiculada pela empresa ré,
com condições mais vantajosas do que aquelas informadas pela corretora Rubi.
Nesse contexto, declaram ter entrado em contato
com a empresa ré, por meio telefônico, recebendo confirmação a respeito das
condições descritas no anúncio, ficando combinado novo contato telefônico
posterior. Nesse meio tempo, a unidade imobiliária em questão teria sido
comercializada com terceiro, ao passo que a ré teria garantido que providenciaria
outro apartamento nas mesmas condições anteriores.
Diante de todo esse panorama, dizem os autores
que se sentiram confortáveis para restabelecer tratativas com a corretora “Rubi”,
comparecendo ao evento “Evenday” e realizando proposta para aquisição de outra
unidade, o que se consumou dias depois.
Ocorre que, após a aquisição do apartamento no
empreendimento “Parques da Lapa”, alegam ter sido surpreendidos por cobranças
da empresa ré, no valor de R$.41.880,00, supostamente devidas a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086001-35.2018.8.26.0100 -Voto no 30373 - ltm
5
corretagem, fato que, posteriormente, culminou na negativação do nome do coautor
MARCELO.
Asseveram que, esgotadas as tentativas de solução
do imbróglio, realizaram reclamação no órgão de classe (CRECI-SP), julgada
favorável, com a imposição da pena de censura, cumulada com multa de 02
anuidades, mas que mesmo assim persiste a negativação de seu nome.
Assim, ajuizaram a presente demanda em busca da
declaração de inexigibilidade do débito, assim como a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Contestado o feito, a corretora alega ter contribuído
decisivamente para a celebração do negócio entre os autores e a construtora EVEN,
motivo por que devida a comissão correspondente à corretagem. Afirma, ademais, a
inexistência de danos morais indenizáveis, sequer comprovados pelos autores.
Ofertou reconvenção, com vistas à condenação dos autores-reconvindos ao
pagamento da comissão no valor de R$.41.880,00 (fls. 108/117).
Sentenciado o feito, foram julgados parcialmente
procedentes os pedidos principais, declarada a inexigibilidade do débito, assim
como condenada a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$.5.000,00, bem como improcedente a reconvenção (fls. 234/238).
Irresignada, apela a ré-reconvinte.
II Delineada brevemente a situação dos autos,
o recurso não comporta provimento.
Toda a controvérsia instaurada nos autos diz
respeito à verificação acerca da contribuição da ré para a concretização do negócio
de compra e venda de imóvel pelos autores com a construtora Even, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086001-35.2018.8.26.0100 -Voto no 30373 - ltm
6
justificar a cobrança de remuneração pelos serviços de corretagem.
Ocorre que, pese todo o esforço argumentativo da
requerida, os documentos constantes dos autos demonstram que a aproximação útil
realizada por outra corretora de imóveis, iniciada antes mesmo do contato efetuado
pelo coautor MARCELO com a ré, é que gerou a conclusão do negócio em questão.
Verifica-se do histórico de mensagens instantâneas
trocadas entre o coautor MARCELO e a corretora conhecida por “Rubi” (fls. 57/61)
que o interesse na aquisição do imóvel iniciou-se por volta do dia 22.08.2016, data
em que a corretora enviou a primeira mensagem aos autores oferecendo o
apartamento situado na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, que seria
posteriormente adquirido.
Por outro lado, o primeiro contato entre os autores e
a empresa ré se deu apenas na data de 06.09.2016 (fls. 120), ou seja,
aproximadamente duas semanas após o início das tratativas com a corretora Rubi.
Nada obstante isso, restou demonstrado, também,
que embora os autores tenham mantido contato com a empresa ré durante algum
tempo, como se observa do histórico de ligações telefônicas exposto nos
documentos de fls. 120/121 e 126/128, é fato que no seio de processo
administrativo instaurado a pedido dos requerentes no órgão de classe
representativo dos corretores de imóveis do Estado de São Paulo (CRECI-SP)
apurou-se que a ré não foi responsável pela conclusão do negócio de compra e
venda de bem imóvel, tanto que foi apenada com censura, cumulada com multa de
02 anuidades (fls. 69/77).
Nesse específico, ressalte-se que a ré sequer
impugnou as alegações autorais, nem mesmo alegou ter recorrido da decisão
proferida na seara administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086001-35.2018.8.26.0100 -Voto no 30373 - ltm
7
Ou seja, além de inexistir nos autos documentos
capazes de atestar que a ré foi a responsável pela aproximação entre os autores e a
vendedora do imóvel, bem como que o próprio órgão de classe ao qual a empresa é
vinculada apurou que sua participação não foi determinante à celebração da compra
e venda, inviável impor aos apelados a obrigação de efetuar o pagamento da
comissão de corretagem pretendida pela recorrente.
III
De mais a mais, inegáveis os danos morais
suportados pelo coautor MARCELO.
Com efeito, ao efetuar a cobrança indevida da
comissão de corretagem, a ré encaminhou a protesto título de crédito no valor de
R$.41.880,00, resultando na negativação do nome do coautor MARCELO (fls.
65/68).
Vê-se, portanto, que a negativação do nome do
autor decorre direta e exclusivamente da postura da requerida, que deverá arcar
com o pagamento de indenização por danos morais emanados de tal fato.
Nunca é demais relembrar que a negativação
indevida é fato que prescinde da demonstração de prejuízos ao negativado, posto
que seus efeitos danosos são presumidos, tratando-se de clássica hipótese de dano
in re ipsa1.
IV Quanto ao valor, a verba indenizatória deve se
revestir de caráter punitivo, compensatório dos danos causados, sem prejuízo da
natureza pedagógica, de modo a coibir o ofensor de praticar novos atentados
semelhantes; nunca, porém, poderá importar em enriquecimento ilícito da parte
ofendida, cabendo sua fixação mediante arbitramento, em conformidade com o
disposto na legislação civil.
1 REsp no 1707577/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 07/12/2017; AgInt no AREsp no
1067536/RJ, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, 4a Turma, j. 06/06/2017; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086001-35.2018.8.26.0100 -Voto no 30373 - ltm
8
Sendo assim, considerando as circunstâncias do
caso, especialmente o fato de que a ré não demonstrou ter sido a responsável pela
aproximação que culminou com a celebração do negócio de compra e venda de
imóvel pelos autores, efetuando protesto de título inexigível e que resultou, por fim,
na negativação do nome do correquerente MARCELO e, também, os parâmetros
para o arbitramento, adotados reiteradamente por esta C. 32a Câmara de Direito
Privado, pertinente a manutenção do quantum arbitrado na sentença, qual seja de
R$.5.000,00 (cinco mil reais).
O
valor
arbitrado
atende
aos
critérios
da
razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em que
se consolidaram os danos, sua gravidade e as condições pessoais e econômicas
dos envolvidos, cumprindo a função reparadora do abalo sofrido, e, ainda, a função
pedagógica e punitiva, com força suficiente para impingir, no autor do dano, o
desestímulo à prática de novos atos lesivos desta natureza, mas evitando, de outro
lado, o recebimento de quantia denotadora de enriquecimento sem causa à parte
lesada.
No mesmo sentido, precedente desta Corte em
caso análogo envolvendo a mesma empresa ré e seu sócio administrador:
“CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Preparo recursal recolhido de forma regular. Acervo probatório que
não comprova a efetiva atuação do corretor apelante na concretização da
venda da unidade negociada, mas, sim, de outros corretores. Dano moral
configurado, ante a ilícita inscrição do nome do apelado também corretor
em cadastros de inadimplentes, por débito de comissão imobiliária cobrada
pelos apelantes corretor e sua microempresa. Reconhecimento. Obrigação
destes de indenizá-lo, que se tem por inafastável. Reconhecimento. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086001-35.2018.8.26.0100 -Voto no 30373 - ltm
9
desprovido.”2.
De rigor, portanto, a manutenção integral da r.
sentença combatida.
V
Rejeitada a pretensão recursal, inicialmente
fixados em 10% sobre o valor da condenação, majoro os honorários advocatícios
para 15% sobre a mesma base de cálculo, em consideração ao trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015, observada
a gratuidade deferida à ré.
VI
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
2 Apelação Cível no 1129582-71.2016.8.26.0100, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, 28a Câmara de
Direito Privado, j. 04/04/2019.